Tribunal: TJDFT
Processo: 0718278-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS COMPRADORES. REPARAÇÃO PELO PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE.
1. Inafastável o reconhecimento de inadimplemento de contrato de compra e venda. Como os compradores não cumpriram a obrigação, pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil.
2. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos.
3. Independentemente do elemento subjetivo, aquele que deu causa à resolução contratual deve arcar com os ônus derivados da sua conduta, o que assegura à parte lesada o direito à reparação por eventuais prejuízos que terá que suportar em decorrência do negócio que foi desfeito por culpa exclusiva dos compradores, que se incluem nas perdas e danos (prejuízo material) decorrente do inadimplemento (art. 475 do CC).
4. Na esfera extrapatrimonial, são evidentes os transtornos, constrangimentos e desconfortos experimentados pela autora, que extrapolaram, em muito, meros dissabores do cotidiano, notadamente tendo em conta as circunstâncias em que tudo ocorreu. Como consignado em sentença, ficou demonstrado que o inadimplemento contratual por parte dos requeridos ocasionou a negativação do nome da autora; a inscrição dos débitos de IPTU e TLP em dívida ativa; e o bloqueio de ativos financeiros de sua titularidade em ação de execução. Assim, como bem definido, não se está diante de mero inadimplemento contratual, pois as consequências do descumprimento superam o mero dissabor cotidiano. Suficientemente comprovado o dano moral suportado.
5. O valor do dano moral tem o escopo de atender a dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a rescindir. No caso dos autos, diante do acontecimento e das consequências comprovadas, razoável o valor arbitrado em sentença, quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação.
6. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso dos requeridos conhecido e não provido.